Tribunal: TJBA
Processo: 0003812-49.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003812-49.2013.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: A C LIRA TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE CONSIDERAR A DATA DE LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. É passível de correção, por meio de embargos de declaração, ao haver equívoco na definição do marco inicial do prazo prescricional, que foi fundado na data do fato gerador, quando deveria ser o momento da constituição definitiva do crédito. Embargos declaratórios que se acolhem. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0003812-49.2013.8.05.0044, em que é embargante o ESTADO DA BAHIA e em que é embargada A C LIRA TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça